Tribunal: TJES
Processo: 5009801-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009801-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGAR MULTIMIDIA S/A e outros (3)
RECORRIDO: ROCHA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM PROCESSO ANTERIOR (DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E BAIXA DE NEGATIVAÇÃO). NOVA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO NOVO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 6.000,00 PARA R$ 10.000,00). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5009801-77.2024.8.08.0012

Recorrentes: ROCHA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI – ME e ALGAR TELECOM S/A

Recorridos: ALGAR TELECOM S/A e ROCHA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI – ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 10219571 e 10219573).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ROCHA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI – ME,
verifico que a parte recorrente/autora sustenta em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ALGAR TELECOM S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, impugnação ao valor da causa e do não preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência;
b)
que as cobranças realizadas tiveram respaldo em dívida certa e exigível, sendo legitimas as ações efetivadas;
c)
inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de negativação indevida;
d)
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral;
e)
ausência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
f)
a incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação de ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça à parte autora, isto porque, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”
(sic
).

De outro lado, no que tange à impugnação ao valor da causa, não vislumbro o seu acolhimento, pois a demanda foi proposta observando o teto estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95 (causas cujo valor não exceda a 40 salários mínimos).

Finalizando, em relação à alegação de não preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, verifica-se que a liminar concedida foi confirmada em definitivo pelo juízo de origem, em sede de sentença, cuja (i)legalidade da restrição negativa constitui matéria de mérito, e será analisada em conjunto com o mesmo.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente demanda cinge-se a apurar se houve falha na prestação de serviços por parte dos requeridos, que culminou com a restrição negativa do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em análise detida dos autos, verifico que, em ação proposta anteriormente pela parte autora (autos nº
5015280-85.2023.8.08.0012), foi prolatada sentença definitiva (confirmada em sede
recursal e já transitada em julgado), com a procedência parcial dos pleitos autorais,
declarando rescindido o contrato
de nº 202103391799-1

firmado entre a autora e as rés, desde a data de 16/12/2022, sem qualquer ônus para a para autora;
declarando a inexistência de débitos
referente a este contrato;
determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos restritivos
; condenação solidária dos requeridos
ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de indenização por danos morais.

Todavia, posteriormente, após a sentença definitiva prolatada naqueles autos (
nº
5015280-85.2023.8.08.0012), os requeridos inseriram, novamente, o nome da parte autora nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, consoante se vê pelo documento de ID 10219198.

Assim, considerando que a posterior negativação constitui fato novo e foi promovida após a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos correlatos, entendo que restou evidente a falha na prestação de serviços da parte requerida,
somado ao fato de que a inclusão indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da ilegalidade promovida pelos requeridos, ao negativarem novamente o nome da parte autora, mesmo após declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROCHA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI – ME
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem condenação da parte autora/recorrente
ROCHA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI – ME
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALGAR TELECOM S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
ALGAR TELECOM S/A
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)